Tribunal: TJDFT
Processo: 0726270-77.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0726270-77.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALESSANDRO ARAUJO DE OLIVEIRA AGRAVADO: JOSILENE ARAUJO DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por ALESSANDRO ARAUJO DE OLIVEIRA em face da decisão interlocutória (Id. 236782742 dos autos de referência) proferida nos autos do Cumprimento de Sentença ajuizado por JOSILENE ARAUJO DA SILVA, processo no 0712627-07.2020.8.07.0007, que deferiu a penhora dos direitos aquisitivos do agravante sobre veículo do devedor, determinou o registro da constrição no sistema RENAJUD, nomeou o executado como depositário fiel, ordenou a expedição de mandado de penhora e avaliação, bem como de remoção do bem para depósito público. Em suas razões recursais (Id. 73465092), o agravante sustenta que a decisão agravada incorre em contradição ao reconhecer a penhora de direitos aquisitivos sobre o veículo de propriedade fiduciária, e, ao mesmo tempo, determinar sua remoção ao depósito público, medida incompatível com a natureza da constrição. Aduz que a penhora dos direitos aquisitivos do devedor fiduciante não se confunde com a penhora da propriedade do próprio bem, que permanece com o credor fiduciário até a quitação integral do financiamento. Alega que a jurisprudência do TJDFT é pacífica no sentido de que a penhora dos direitos aquisitivos não autoriza a remoção do bem, salvo em casos de risco de perecimento, o que não estaria demonstrado nos autos. Destaca que a remoção do veículo para depósito público é uma medida que visa à expropriação do bem, o que só seria possível se a propriedade plena fosse do executado. Defende a concessão de efeito suspensivo ao recurso, diante da probabilidade de provimento e do risco de dano irreparável, considerando os custos e prejuízos decorrentes da remoção do bem, inclusive à relação contratual com o credor fiduciário. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo para sustar a ordem de remoção do veículo e das medidas coercitivas e, no mérito, a reforma parcial da decisão mantendo-se apenas a penhora sobre os direitos aquisitivos do agravante. O preparo recursal foi recolhido em dobro (ID 73567795). Brevemente relatado, passo a decidir. Conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015, o efeito suspensivo poderá ser conferido ao agravo de instrumento, total ou parcialmente, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Assim, a concessão da medida de urgência em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, calcada em relevante fundamento. A ausência de um dos requisitos, portanto, é impeditivo ao deferimento da tutela. Na hipótese presente, não se vislumbra a plausibilidade do direito e, consequentemente, a probabilidade de provimento do recurso. Isso porque, de acordo com o artigo 857 do Código de Processo Civil, efetuada a penhora sobre direito do executado, o exequente ficará sub-rogado nos direitos do executado até a concorrência de seu crédito, sendo possível, ainda, na forma do § 1o do mesmo artigo, que o exequente promova desde logo a alienação judicial do direito penhorado em vez da sub-rogação. Inexiste, portanto, óbice à alienação de direitos penhorados e as restrições impostas sobre o bem e a sua remoção para o depósito público consistem em medidas destinadas a assegurar a venda, preservando o bem e evitando a sua deterioração, perda por conta de acidente ou o acúmulo de multas que possam comprometer sua importância econômica para o credor. Esse é o entendimento dos julgados mais recentes sobre o tema nesta Corte: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO CONJUNTO. PENHORA. DIREITOS AQUISITIVOS. VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. POSSIBILIDADE. RESTRIÇÃO. TRANSFERÊNCIA. CIRCULAÇÃO. REMOÇÃO. DEPÓSITO PÚBLICO. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que deferiu o requerimento de penhora de direitos aquisitivos incidentes sobre o veículo indicado por Banco Alfa S.A., determinou a restrição de sua transferência e de circulação e a remoção para depósito público. 2. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. As questões em discussão consistem (i) em saber se as matérias abordadas no agravo de instrumento configuram inovação recursal e a sua análise representam supressão de instância; (ii) em saber se a penhora de direitos aquisitivos de veículo com garantia de alienação fiduciária é possível e (iii) em saber se as medidas de restrição de transferência e circulação de veículo, bem como a sua remoção para depósito público são desarrazoadas e desproporcionais. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. O bloqueio judicial de bens constituídos por alienação fiduciária é proibido, mas é possível a penhora dos direitos aquisitivos. 5. A alienação judicial dos direitos aquisitivos penhorados é permitida, ocasião em que o arrematante passa a substituir o devedor fiduciante nos seus direitos e obrigações e na relação contratual com o credor fiduciário. O arrematante torna-se titular dos direitos aquisitivos e obriga-se a pagar o saldo da dívida, em cumprimento da condição a que o contrato subordina-se. 6. Inexiste qualquer irregularidade ou desarrazoabilidade quanto à restrição de transferência e de circulação, bem como à remoção do veículo ao depósito público porquanto elas servem para assegurar a alienação judicial futura. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Agravo de instrumento desprovido. Agravo interno prejudicado. Tese de julgamento: “1. Inexiste inovação recursal e supressão de instância quando as matérias suscitadas no agravo de instrumento foram abordadas na decisão agravada. 2. O bloqueio judicial de bens constituídos por alienação fiduciária é proibido, mas é possível a penhora dos direitos aquisitivos. 3. Inexiste qualquer irregularidade ou desarrazoabilidade quanto à restrição de transferência e de circulação, bem como à remoção do veículo ao depósito público porquanto elas servem para assegurar a alienação judicial futura”. (...) (Acórdão 1998916, 0703820-43.2025.8.07.0000, Relator(a): HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 14/05/2025, publicado no DJe: 27/05/2025.)” “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PENHORA SOBRE DIREITO AQUISITIVO DE VEÍCULO. REMOÇÃO DO BEM PARA ASSEGURAR LEILÃO JUDICIAL. POSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. No contrato de alienação fiduciária, até o pagamento da dívida e de seus encargos, o fiduciante é apenas possuidor direto da coisa, permanecendo o credor fiduciário como proprietário e possuidor indireto. Essa dinâmica contratual não impede, porém, a constrição de direitos aquisitivos assegurados ao devedor fiduciante, especialmente em face da expressa autorização do art. 835, inciso XII, do Código de Processo Civil. 2. No caso, após a constrição de direitos aquisitivos foi determinada a remoção do bem para fins de assegurar futura alienação judicial. A medida é legítima, pois tem o propósito de preservar a própria coisa, evitar sua deterioração ou perda por conta de acidente ou até o acúmulo de multas que pudessem comprometer sua importância econômica para os credores. 3. A medida não dispensa a futura necessidade intimação do credor fiduciário acerca do interesse de levar o automóvel à leilão e de se respeitar eventual direito de se aguardar a quitação do seu débito. 4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Acórdão 1936935, 0732507-64.2024.8.07.0000, Relator(a): LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 17/10/2024, publicado no DJe: 06/11/2024.)” Ante o exposto, indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso e o recebo com efeito meramente devolutivo. Comunique-se o Juízo de origem, dispensando as informações. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora